Tribunal: TJES
Processo: 5023290-49.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023290-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROSANA DOS ANJOS PENHA LIMA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023290-49.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO:
ROSANA DOS ANJOS PENHA LIMA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para ser declarada a inexistência de relação jurídica/obrigacional da Autora perante o banco/réu, reembolsando em dobro dos valores mensais, a partir de JUNHO/2020, bem como os descontos que forem efetuados após a propositura da presente demanda, com correção monetária de cada descontos e juros da citação, bem como condenar o réu ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) à autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).
”.
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, A QUAL ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, RESSALTANDO, EM SÍNTESE, QUE NÃO HÁ VÍCIO ALGUM NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, POIS A PARTE AUTORA ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO NEGÓCIO, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO PRESENCIAL E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, TENDO RECEBIDO OS VALORES CONTRATADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA. POR ISSO, ENTENDE QUE NÃO HÁ ILÍCITO, TAMPOUCO DANO MORAL E, EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, QUE HAJA A COMPENSAÇÃO DE VALORES.
(3)
. DA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. ASSIM ESTABELECE o CPC, ART.. 491:
“ Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros [...]
”. NESSE CONTEXTO, VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM ESTABELECE O MARCO INICIAL PARA QUE SEJA REALIZADA A SOMA DOS DESCONTOS INDEVIDOS, BEM COMO EVENTUAIS A SEREM EFETUADOS, UMA VEZ QUE TRATA-SE DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS, ASSIM, NÃO MERECE PROSPERAR ARGUMENTO DE ILIQUIDEZ.
(4)
.

NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, LOGO, CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, ASSIM COMO ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POR FIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA PARA A CONTA DA PARTE AUTORA.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)